Tribunal: TJMT
Processo: 0010535-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010535-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YURI WARLEN DE LIMA TORRES - CPF: 033.238.681-37 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), COTRIMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO FEITO EM C/C – ALEGAÇÃO DE FATO EXTRAODRINÁRIO – COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OU QUITAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA – OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DESIMCUMBIMENTO A CONTESTO – MERAS HIPÓTESES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Tratando-se de situação extraordinária que não goza de mínima dose de verossimilhança, aplicando ou não aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o ônus é da parte requerida, a rigor do prescrito no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(2)- A posição do réu é, nesse sentido, até cômoda, dentro do processo, vez que sobre ele recairá o ônus de provar quando demonstrado, o fato constitutivo do direito do autor. Sem prova do fato gerador do seu direito, o autor inevitavelmente sucumbe – independente de qualquer esforço probatório do réu.

(3)- Correta a decisão de piso, que na análise do conjunto probatório as alegações trazidas na inicial, não fornecem a necessária segurança em matéria de prova, estando no mero terreno de frágil e inconsistente hipótese, julga improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de inadimplemento contratual promovido por YURI WARLEN DE LIMA TORRES (apelante) em face de COTRIMAC – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (apelada) todos identificados nos autos. Como causa de pedir, registrou que transferiu para a apelada o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Que era para fornecimento de materiais, que pagou adiantado para ter pequeno lucro em face de possível aumento do preço do cimento. Que a empresa apelada registrou que o deposito se deu para pagamento de débito de terceiros. Desejou, em consequência, condenação da apelada na devolução do valor, com seus acréscimos legais e, ante o acontecido, anotou a existência de danos morais e, neste aspecto, sugeriu condenação da ré/apelada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Deu a causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Após regular instrução, a sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em módicos R$ 2.000,00, aplicando a meritíssima juíza os ditames estabelecidos pelo §8o, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (ID-75837986).

Em grau recursal, discorda o apelante da sentença de primeiro grau de jurisdição e, neste contexto, repisa praticamente os argumentos. Em resumo, discorda de que o depósito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) depositado na C/C da empresa apelada tem ligação com o suposto pagamento de terceiros - JOSE CARLOS DOS SANTOS. Pugna pela reforma da decisão, procedência do pedido e cominações legais pertinentes à espécie. (ID-75837985).

Contraminuta recursal apresentada. (ID-75837995). Pugna a apelada pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de incursionar propriamente em relação ao mérito travada na ação e agora submetida ao crivo recursal, deve ser visto que provar significa obrigação das partes demonstrarem em juízo as suas alegações. Ao autor cabe demonstrar a identificação do seu direito perseguido, no caso em tela, que o depósito feito, foi adiantamento para compras futuras. Já a ré, demonstrar o alegado, isto é, pagamento feito pela autora, para quitação do débito de JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Por outro aspecto, deve ser visto que, no caso presente, a aplicação ou não do Código de Processo Civil ou o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço de nenhuma significância jurídica. Isto porque, na hipótese de pretensão de inversão do ônus da prova, a rigor do prescrito no inciso VIII, do artigo 6o, da Lei 8.078/90 tão somente quando a situação for verossímil ou quando foi HIPOSSUFICIENTE, segundo as regras ordinárias, o que não é o caso em apreço. Isto porque, não é comum, alguém, sem mais ou menos, depositar um valor na conta de outrem para futuro acerto de retirada de materiais. Assim, vige, no caso em apreço, o que está consubstanciado em matéria de prova, pelo Código de Processo Civil, na divisão de comprovar suas alegações, dentro do prescrito no artigo 373 incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Enfrentando o mérito, em primeiro aspecto, versa que, como anotado acima, o depósito foi feito por J. L. PROMOTORA DE EVENTOS o que, presume-se que este valor não pertence ao autor. Não foi divisado nos autos qualquer documento neste sentido.

Os argutos argumentos suscitados na inicial, por mais que se tente não se sustentam em termos de provas. Sustentou o autor: ‘Com o aumento do material de construção pelo mercado, em especial o cimento, o reclamante adiantou o valor para ter um pequeno lucro. Assim, conforme fosse necessitando do material para obra iria pegar na loja de material de construção e assim o valor ia abatendo, e também pagaria o valor antigo sem aumento, o que ajudaria muito na construção em questão, já que seria em valor apertado. (sic).

Isto porque, da análise das provas constantes dos autos, em primeiro aspecto, conferindo o depósito de fls. 24 (ID-75829998), registra-se que o depósito em apreço não foi feito pelo autor. Conferindo-o vê-se que o depósito foi depositado pela empresa JL – PROMOTORA DE CRÉDITOS para a empresa requerida COTRIMAC – MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. O dinheiro, por transferência, saiu da C/C 20727-9, agência 3325-1, da citada empresa JL-PROMOTORA, não saindo da C/C do autor, ora apelante.

Certo é que, embora até possa considerar a legitimidade vez que, em sendo pequena empresa, a pessoa jurídica se confunde com a pessoa jurídica, aspecto que me leva a ignorar a questão da ilegitimidade que somente foi trazida em sede de memoriais, depois do despacho saneador, registrou a autora na inicial que depositou o valor de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), para empreendimento imobiliário. Aqui reside um aspecto altamente controvertido, primeiro porque, como qualificado na inicial, trata-se de vendedor de consignados e, com certeza, nada tem a ver como empreendedor do ramo imobiliário. Por outro lado, mesmo a admitir que se trate de atividade da pessoa jurídica e na hipótese deste confundir com a pessoa física, vê-se que se trata de mera empresa de PROMOÇÃO DE CRÉDITO e, de igual forma, não se encaixa no ramo imobiliário. No que tange a narrativa, como consta da sentença, de que abriria uma empresa de construção civil, a questão deve ser vista que, se a empresa sequer existe, não vejo como outra empresa, depositar este valor. São situações, ao meu sentir, caracterizadas de forma surreal e que, baixando os fatos à realidade, não são hábeis a constituir o direito almejado pelo autor no seu pedido inicial.

O que deve ser visto, ainda, é que, ninguém entrega de graça um numerário a uma empresa que revende materiais de construções de forma abstrata, isto é, para pegar mais tarde o material.

De rigor, para admitir esta tese levantada pelo autor, o deposito deveria, necessariamente, estar atrelado a outro documento, como por exemplo, cópia de um orçamento prévio. Não dá, por mais que se tente acreditar nos argumentos vertidos na inicial. Os aumentos em materiais de construções não são feitos de forma constante a todos. Uns sobem, outros estabilizam e, ainda mais, quase sempre, em relação a uns, entra em ofertas feitas.

No que tange a alegação de que residiria um possível aumento do cimento, pelo menos, neste aspecto, deveria trazer prova a respeito desta situação. Aliás, se haveria aumento do preço do cimento, com certeza absoluta, este material não pode ficar estocado sob pena de endurecer e não prestar para ser utilizado e, desta forma, com certeza, nenhuma empresa faria este contrato de risco já que o estoque seria renovado quase que semanalmente.

Ademais, ainda em face destas inconsistências que não podem ser ignoradas que a magistrada de piso, não estando confortada com o julgamento antecipado da lide, instruiu o processo com oitiva de testemunhas e, conferindo os depoimentos registrados na sentença, estes não hábeis para julgar procedente a demanda resultam-se, no caso, que as alegações trazidas pelo autor ficaram em meras hipóteses imprecisas e, neste sentido, não divisa sua obrigação de constituição do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deparamos, no caso presente, em face dos argumentos trazidos na inicial, verdadeira história da carochinha, isto é, aquela contada com tantas minúcias que leva a crer, se não for feita uma análise circunstancial que se trata de uma idéia verdadeira.

E o judiciário não pode acreditar em contos da carochinha e sim na perfeita identificação do direito e, sendo fato extraordinário, com o sem aplicação do CDC, não sendo verossímil, verifica-se que o autor não constituiu o seu direito, obrigação que lhe competia, por força do prescrito no artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil.

Neste viés temos a ver que os fatos, se correlacionados com o direito a ser aplicado, indicam um evento em si, ou seja, aquilo que realmente aconteceu nesta situação de cunho extraordinário, cabendo aos litigantes demonstrar a veracidade de suas alegações, a fim de que possa ser aplicada, concretamente a norma jurídica, vê-se que, apesar de todo esforço, os argumentos se apresentam como meros aspectos hipotéticos, inábeis a constituição do direito do autor e, neste sentido, até dispensável perquirir os argumentos contrapostos pela parte requerida.

Portanto a verificar que o ônus da prova refere-se a uma atividade de cunho eminentemente processual de pesquisar a verdade real acerca dos fatos que servem para base do julgamento do processo, procedência ou improcedência do pedido inicial, não vejo como acatar os aspectos divisados na inicial e, comungando com o mesmo entendimento da magistrada que subscreveu a sentença recorrida, a situação era de improcedência já que não se convalida direito da parte com alegações duvidosas em todos os seus aspectos.

Assim, ao julgar, o magistrado, diante de uma insanável incerteza sobre determinado fato controvertido que é objeto da causa de pedir, decidirá contra aquele a quem competia o ônus da prova, de modo que este ônus figura como verdadeira regra de desempate. Isto é, na dúvida, em favor da parte requerida.

Como já afirmava CHIOVENDA:

‘A posição do réu é, nesse sentido, até cômoda, dentro do processo, vez que sobre ele recairá o ônus de provar quando demonstrado, o fato constitutivo do direito do autor. Sem prova do fato gerador do seu direito, o autor inevitavelmente sucumbe – independente de qualquer esforço probatório do réu. (fonte Google, Ônus da Prova nas ações coletivas, Thomaz Correa Fraque, publicado em 07/2019)’.

Como sintetiza a jurisprudência: ‘Um dos princípios em matéria de prova é que o ônus incumbe a quem alega o fato’. (TAPR, apelação n. 225.84, Guaíra=PR, relator Juiz JOSÉ MEGER, encontrado na RT 600/212)’.

Neste caso, prevalecem os argumentos trazidos pelo Autor. ‘Efetivamente, a posição deste, em termos de ônus da prova favorece a esta, e já que a lei romana já dizia: ‘FAVORABILIORES REI POTIUS, QUAM ACTORES HABENTUR (PONTES DE MIRANDA, TEORIA DAS PROVAS, 2a. Edição, p. 381, número 280, fonte CPC nos Tribunais, pag. 1864).

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição (R$ 2.000,00), passando-os para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a suspensão de sua exigibilidade, como determinado na sentença, na forma da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022